Tribunal: TCU
Processo: 005.400/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante relacionada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.400/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), representando Banco do Brasil S.a.; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887-B/OAB-MT) e outros, representando Vitor da Costa de Souza. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.